Tribunal: TJMT
Processo: 0022917-98.2019.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0022917-98.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REINALDO FREITAS BENTO - CPF: 956.107.901-15 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REJEITADO. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DA PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo o benefício de auxílio-doença pelo período de 06 (seis) meses, a partir da data da perícia médica (02/09/2022), em vez da aposentadoria por invalidez pleiteada.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Data de Início da Incapacidade (DII) deveria retroagir à data do acidente de trabalho ocorrido em 17/10/2006, contrariando a conclusão pericial que a fixou em 02/09/2022; e (ii) estabelecer se o recorrente faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez, considerando suas condições pessoais, em lugar do auxílio-doença temporário deferido em sentença.

III.
Razões de decidir

3. O laudo pericial atestou incapacidade total e temporária do autor para o trabalho, fixando a data de início da incapacidade em setembro de 2022, sem que existam elementos técnicos suficientes para retroagi-la a período anterior, não obstante o autor alegue que seus problemas de saúde decorrem de acidente ocorrido em 2006.

4. Embora o autor afirme que sua incapacidade decorre do acidente ocorrido em 2006, os elementos probatórios não autorizam estabelecer, com a necessária segurança jurídica, um nexo de continuidade entre a suposta incapacidade originária e a atual situação do segurado.

5. A concessão da aposentadoria por invalidez exige, além da qualidade de segurado e do cumprimento do período de carência, que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, requisitos não demonstrados no caso em apreço.

6. O perito foi categórico ao afirmar que a incapacidade do recorrente é total e temporária, não havendo elementos seguros nos autos que permitam infirmar tal conclusão técnica para reconhecer uma incapacidade permanente.

7. As condições pessoais do segurado (idade, baixa escolaridade e histórico laboral) são fatores relevantes na análise da concessão dos benefícios por incapacidade, mas não podem se sobrepor à conclusão técnica do perito quando este não vislumbra incapacidade permanente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação da Data de Início da Incapacidade (DII) deve basear-se em elementos técnicos atuais, não sendo possível retroagi-la a período pretérito sem comprovação suficiente da continuidade do quadro incapacitante.

2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez, é necessário que o segurado seja considerado não apenas incapaz para o seu trabalho ou atividade habitual, mas também insuscetível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência.

3. As condições pessoais do segurado devem ser consideradas na análise da concessão dos benefícios por incapacidade, mas não podem se sobrepor à conclusão técnica pericial quando esta é clara e objetiva quanto à natureza temporária da incapacidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de recurso de apelação interposto por REINALDO FREITAS BENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, julgou parcialmente procedentes os pedidos, concedendo ao requerente o benefício de auxílio-doença pelo período de 06 (seis) meses a contar da data da perícia médica.

Insatisfeito, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que: a) o magistrado se equivocou quanto ao benefício a ser concedido, pois o autor faria jus à aposentadoria por invalidez; b) a data de início da incapacidade (DII) fixada estaria equivocada, pois a incapacidade seria decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 17/10/2006, tendo o recorrente já recebido benefício de aposentadoria por invalidez desde então; c) a incapacidade laboral estaria presente desde a data do acidente, conforme atestam laudos médicos e documentos juntados aos autos; d) o autor conta com 47 anos de idade, possui baixo grau de instrução (ensino fundamental incompleto), sempre exerceu atividades como serviços gerais e vaqueiro, além de estar obeso, o que dificultaria sua reinserção no mercado de trabalho em atividades puramente intelectuais ou administrativas.

Requereu, portanto, o provimento do apelo, para reforma da sentença, de modo a julgar procedente seu pedido de aposentadoria por invalidez.

Devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o autor ajuizou ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, narrando que sofreu acidente de trabalho em 2006, ocasião em que sentiu intensa dor em região lombar ao empurrar manualmente uma peça bovina (dianteira) suspensa, necessitando de atendimento médico de urgência. Alegou que exames complementares evidenciaram hérnia de disco lombar, sendo submetido a tratamento conservador, fazendo uso de medicamentos ao longo dos anos, com melhora parcial dos sintomas e episódios de reagudização.

Asseverou encontrar-se incapacitado para o exercício de suas atividades laborais, fundamentando seu direito ao benefício de auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez.

Julgado procedente apenas parte do pedido do autor, ora apelante, este interpôs o presente apelo que fundamenta-se, essencialmente, em dois pontos: (i) erro na fixação da data de início da incapacidade (DII), que deveria retroagir à data do acidente de trabalho ocorrido em 17/10/2006; e (ii) inadequação do benefício concedido, pois o autor faria jus à aposentadoria por invalidez, e não ao auxílio-doença temporário.

Passo, portanto, à análise minuciosa das questões controvertidas.

DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII)

O apelante insurge-se contra a fixação, pela sentença, da data de início da incapacidade (DII) como sendo a data da perícia médica (02/09/2022), sustentando que sua incapacidade laboral remonta ao acidente de trabalho ocorrido em 17/10/2006.

Para o deslinde da questão, impõe-se a análise acurada dos elementos probatórios carreados aos autos, notadamente o laudo pericial e os documentos médicos apresentados.

Do exame das provas coligidas, verifica-se que o perito judicial, no quesito 8, indica que o autor relata o início dos sintomas nos anos de 2006. Todavia, no quesito 9, ao ser indagado sobre a data provável de início da incapacidade, o
expert
consigna "setembro de 2022, data mínima, conforme relatórios médicos e exames complementares".

O apelante, por sua vez, trouxe à baila documentos que indicariam o reconhecimento administrativo da incapacidade desde o acidente ocorrido em 2006, notadamente o laudo SABI juntado pelo próprio INSS (id: 54644369), que reconheceria a data de início da incapacidade como sendo 18/10/2006.

Ocorre, entretanto, que, não obstante os argumentos expendidos pelo recorrente, observa-se que o perito judicial, ao proceder ao exame clínico do autor e à análise dos documentos médicos contemporâneos, concluiu que a incapacidade total e temporária estaria presente na data da perícia (02/09/2022).

A fixação da DII pelo
expert
baseia-se em elementos técnico-científicos colhidos no momento da perícia, com suporte nos exames e laudos médicos atuais apresentados pelo periciando. Não se pode olvidar que o perito, como auxiliar do juízo, possui conhecimentos especializados que o habilitam a emitir opinião técnica sobre a matéria que lhe foi submetida.

No caso em apreço, embora o autor afirme que sua incapacidade decorre do acidente ocorrido em 2006, os elementos probatórios não autorizam, com a necessária segurança jurídica, estabelecer um nexo de continuidade entre a suposta incapacidade originária e a atual situação do periciando.

Isto porque, consoante se depreende do laudo pericial, o autor apresenta diagnóstico de "transtorno dos discos intervertebrais cervicais – M50.1 e lombares com radiculopatia – M51.1, associado a obesidade – E66", sendo que, no quesito 10, o perito afirma que a incapacidade "decorre de progressão ou agravamento dessa patologia". Tal informação denota que, mesmo que o autor tenha sofrido um acidente em 2006, sua atual incapacidade decorre do agravamento recente da patologia.

Ademais, o perito, ao responder ao quesito 11, que indaga sobre a existência de incapacidade entre a data do indeferimento ou cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial, limitou-se a responder "não constatado", indicando não dispor de elementos técnicos suficientes para retroagir a incapacidade a período anterior à perícia.

Portanto, diante do quadro probatório delineado nos autos, não se verifica erro na sentença ao fixar a DII na data da perícia médica, uma vez que esta se baseou em conclusão técnica do perito judicial, profissional equidistante das partes e compromissado com a verdade, não havendo elementos suficientes que permitam infirmar suas conclusões.

DA ESPÉCIE DE BENEFÍCIO DEVIDO

O apelante também questiona a natureza do benefício concedido, aduzindo que faria jus à aposentadoria por invalidez, e não ao auxílio-doença temporário pelo prazo de 06 (seis) meses.

Ocorre que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o ordenamento jurídico exige, além da qualidade de segurado e do cumprimento do período de carência, quando não dispensado por lei, que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por outro lado, o auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprida a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, desde que tal incapacidade seja temporária.

No caso vertente, o perito judicial concluiu, de forma inequívoca, pela incapacidade total e temporária do autor. Tal conclusão encontra-se expressa no item 5 do laudo pericial: "Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa total e temporária. Não apresenta limitação para a vida independente".

Não bastasse, ao responder ao quesito 7, que indaga sobre a natureza da incapacidade, o expert é categórico: "Total e temporária".

O apelante sustenta que a natureza de suas atividades habituais (serviços gerais e vaqueiro), sua idade (47 anos), seu baixo grau de instrução (ensino fundamental incompleto) e sua condição de obesidade tornariam inviável sua reabilitação profissional e reintegração ao mercado de trabalho, o que justificaria a concessão da aposentadoria por invalidez.

Entretanto, não obstante as ponderações do recorrente, verifica-se que os elementos probatórios coligidos aos autos, especialmente o laudo pericial, não autorizam concluir, com a necessária segurança jurídica, pela insusceptibilidade de reabilitação profissional.

O perito, respondendo ao quesito 16, que indaga sobre o tempo e eventual tratamento necessários para recuperação da capacidade laborativa, consignou "não se aplica". Tal resposta, analisada em conjunto com as demais informações periciais, notadamente a conclusão pela natureza temporária da incapacidade, indica que o perito não vislumbrou óbice à recuperação da capacidade laborativa do autor.

De outro lado, embora o recorrente alegue que o perito respondeu, no quesito 15, que a duração do tratamento seria por tempo indeterminado, tal informação, por si só, não é suficiente para caracterizar a incapacidade como permanente. Isto porque a necessidade de tratamento continuado não implica, necessariamente, em incapacidade permanente para o trabalho, podendo o segurado, após período de tratamento adequado, recuperar sua capacidade laborativa, ainda que permanecendo em tratamento médico.

Quanto às condições pessoais do autor, embora relevantes para a análise global do caso, não podem se sobrepor à conclusão técnica do perito judicial, que não vislumbrou incapacidade permanente. As condições pessoais são fatores a serem considerados quando há dúvida sobre a capacidade laborativa do segurado, o que não é o caso dos autos, em que o perito foi categórico ao afirmar a natureza temporária da incapacidade.

Sendo assim, diante do quadro probatório delineado, não se verifica erro na sentença ao conceder o auxílio-doença temporário, em vez da aposentadoria por invalidez pleiteada.

Não obstante, cumpre analisar a adequação do prazo de duração do benefício fixado na sentença (06 meses a partir da data da perícia).

O magistrado
a quo
fundamentou a fixação do prazo com base no laudo pericial e no disposto no art. 61 da Lei 8.213/91, que estabelece a cessação do benefício pela recuperação da capacidade para o trabalho ou pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

Argumentou o recorrente que o perito, ao responder ao quesito 15, afirmou que o seu tratamento seria "por tempo indeterminado" e que ao ser questionado sobre a estimativa de tempo necessário para recuperação da capacidade laborativa (quesito 16), o perito respondeu "não se aplica".

É bem verdade que, tais respostas, à primeira vista, poderiam indicar alguma contradição com a conclusão pela natureza temporária da incapacidade. Todavia, interpretando-se sistematicamente o laudo pericial, verifica-se que o expert, apesar de reconhecer a necessidade de tratamento continuado, não vislumbrou impossibilidade de recuperação da capacidade laborativa.

Outrossim, a fixação do prazo de 06 (seis) meses para a cessação do benefício, embora não tenha sido expressamente indicada pelo perito, encontra respaldo na razoabilidade e na prática administrativa do INSS, que comumente estabelece reavaliações periódicas para verificar a persistência da incapacidade.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença, inexistindo a fixação de prazo, a legislação previdenciária estipula a possibilidade da cessação do auxílio-doença em 180 dias (06 meses) ou a convocação do beneficiário a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o deferimento do auxílio, cabendo ao segurado, se assim entender, solicitar a prorrogação do benefício administrativamente.

Portanto, à luz dos elementos probatórios coligidos aos autos, não se vislumbra erro na sentença ao fixar o prazo de 06 (seis) meses para a cessação do benefício, prazo este que se mostra razoável e consentâneo com a natureza temporária da incapacidade constatada pelo perito judicial.

Ante o exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os limites estabelecidos no Código de Processo Civil, bem como a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025